Tribunal: STF
Processo: RHC 226632
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A ATUAL JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CRIME DE ESTELIONATO SIMPLES. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO § 5º DO ART. 171 DO CÓDIGO PENAL (INCLUÍDO PELA LEI N. 13.964/2019), DESDE QUE ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PRECEDENTES. DESNECESSIDADE DE BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM PARA POSSIBILITAR A REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. RENÚNCIA EXPRESSA AO EXERCÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie. Precedentes.



    II – A ausência de manifestação por órgão colegiado do STJ sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza esta Suprema Corte de analisar as questões reiteradas neste recurso ordinário, sob pena de extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.



    III – Aplicação do entendimento firmado pelo Tribunal Pleno deste Supremo Tribunal Federal, que decidiu pela retroatividade da necessidade de representação da vítima nas acusações em andamento por estelionato, desde que antes do trânsito em julgado, crime em relação ao qual a Lei n. 13.964/2019, incluindo § 5º ao art. 171 do Código Penal, alterou a natureza da ação penal para condicionada à representação da vítima (HC 208.817 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/9/2023).



    IV – Desnecessidade de baixa dos autos à origem para possibilitar a representação da vítima, uma vez que, no caso, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte – TJRN extinguiu a punibilidade dos acusados, assentando que, “mantida essa linha intelectiva, tenho por cogente adequar o julgado e, consequentemente, obstar a continuidade da persecutio, sobretudo diante da renúncia expressa da vítima ao exercício da representação, diga-se, por meio de documento válido [...]”.



    V – Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para restabelecer o acórdão do TJRN que extinguiu a punibilidade dos recorrentes e determinou o trancamento da ação penal movida na origem.



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento.